Tribunal: TJMT
Processo: 1022011-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022011-23.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 746.980.791-87 (REQUERENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DUAS CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE UM MESMO FATO – PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO OBJETO DE OUTRA AÇÃO PENAL –
BIS IN IDEM
– RECONHECIMENTO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE - EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉ EM MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE.

Configura-se erro judiciário passível de correção em sede de revisão criminal a dupla condenação do requerente pelo mesmo fato.

“
Configura indevido bis in idem a dupla persecução penal instaurada em desfavor do mesmo acusado, pelo mesmo fato, culminando em dupla condenação”
(HC-307.820/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe de 19/10/2015)” (STJ - HC: 315073 SP 2015/0017811-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2016).

Existindo duas condenações definitivas pelo mesmo delito, deve ser excluída aquela em que o trânsito em julgado ocorreu por último.

Em aplicação ao disposto no art. 580 do CPP, é de rigor a extensão do benefício a corré com a mesma situação fático-jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional aviada por
Daniel da Silva Teixeira
, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal, que nos autos da Ação Penal n. 1000608-64.2020.8.11.0109, à unanimidade, desproveu o recurso e manteve a sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/2006) e à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias multa pelo crime de associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 35 c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006).

O requerente sustenta que foi condenado duas vezes pela prática do mesmo fato típico, nos autos da Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109 e Ação Penal no 1000596-50.2020.8.11.0109, sem levar em consideração a permanência do crime de tráfico de drogas, caracterizando
bis in idem
.

Com a ação revisional, requer seja anulada a condenação exarada nos autos de n. 1000608-64.2020.8.11.0109, quanto ao delito por tráfico de drogas, por ser a mais prejudicial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 184816176, opina pela procedência da ação para que seja anulada a condenação do requerente por tráfico de drogas, proferida nos autos da Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109, com extensão dos efeitos da decisão à condenada Gabriela Carneiro Lima.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, a presente revisão criminal tem por objeto desconstituir a condenação do ora requerente, exarada pela Segunda Câmara Criminal e Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação Penal no 1000608-64.020.8.11.0109, no tocante ao crime de tráfico de drogas, alegando a ocorrência do
bis in idem
, porque foi condenado duas vezes pelo mesmo fato (autos da Ação Penal n. 1000596-50.2020.8.11.0109).

Com efeito, a revisão criminal é admitida para a correção de erro judiciário consistente em dupla persecução penal por idênticos fatos delituosos, para afastar o
bis in idem
ou violação a coisa julgada, por serem circunstâncias vedadas no ordenamento jurídico (RMS n. 61.317/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020).

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (art. 623 do CPP) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (art. 625, §1o do CPP), tendo as sentenças condenatórias transitadas em julgado em 03/05/2023 (autos no 1000608-64.2020.8.11.0109) e em 04/10/2021 (autos n. 1000596-50.2020.8.11.0109).

Assim, em razão da violação ao texto expresso da lei penal (art. 621, inciso I, do CPP), admito o pedido revisional.

O pedido revisional merece procedência.

Isto porque, existindo duas condenações transitadas em julgado, nas quais se imputa ao requerente a prática de fato criminoso oriundo do mesmo contexto fático, evidenciada está a ocorrência de
bis in idem
.

Na hipótese, verifica-se que, no dia 05/10/2020, nos autos da Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109, que tramitou na Vara Única da Comarca de Marcelândia, o requerente foi denunciado junto com outros nove corréus pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“[...]

I – HISTÓRICO DAS INVESTIGAÇÕES:

Trata-se de inquérito policial instaurado com a finalidade de investigar o tráfico de entorpecentes em Marcelândia/MT. A autoridade policial representou pela interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos nos autos no 1000195-51.2020.8.11.0109.

Na primeira fase da Operação Progresso, foram presos em flagrantes e denunciados os acusados IGOR RODRIGUES FERREIRA, vulgo “Igor 19”, JANDERSON CENA FERNANDES, vulgo “Jandinho”, e GILMAR GODOI, vulgo “Cabelo”, “GG” e/ou “Maquinista”, nos autos no 1000303- 80.2020.8.11.0109.

Após, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e prisão preventiva nos autos no 1000493-43.2020.811.0109.

Nesse ínterim, DANIEL DA SILVA TEIXEIRA e sua convivente GABRIELA CARNEIRO LIMA foram denunciados por estarem associados entre si e, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ter sido encontrado 33 (trinta e três) bitucas de substância análoga à maconha, 3 (três) pés de maconha, 2 (duas) porções de maconha, 1 (uma) porção de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) aparelhos celulares e 1 (um) dichavador (autos no 1000596-50.2020.8.11.0109).

[...]

III – DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, entre o mês de maio de 2020 até 20 de agosto de 2020, na cidade de Marcelândia/MT, JHONATA PEREIRA MACHADO, CRISTIANO LIMA SILVA, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, MARCELO GIOVANE DA SILVA, HERNANDES PEREIRA MUNIZ, CRISTIAN DOS SANTOS GOMES, DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, GABRIELA CARNEIRO LIMA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM, com consciência e vontade, adquiriam, vendiam e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo.

[...].

Restou apurado também que GABRIELA CARNEIRO LIMA contava também com o apoio da adolescente Stephanie dos Santos Aguiar, convivente de CRISTIANO LIMA SILVA, conforme pode-se observar da conversa entre a denunciada e seu convivente DANIEL DA SILVA TEIXEIRA (fs. 268):

[...].

IV – DA DENÚNCIA:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia:

[...]

g) DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, vulgo “Danielzinho”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006;

h) GABRIELA CARNEIRO LIMA, vulgo “Gabi”, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006;

[...]” (Id. 106284552)

Após instrução, o requerente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa por tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] e 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa por associação para o tráfico majorado pela mesma circunstância (Id. 106290492).

Contra a condenação imposta, foi interposta Apelação, tendo a Segunda Câmara Criminal, sob a Relatoria do Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro, negado provimento ao recurso, tendo o acórdão transitado em julgado em 03/05/2023.

Por sua vez, nos autos da Ação Penal no 1000596-50.2020.8.11.0109, que também tramitou na Vara Única da Comarca de Marcelândia, o requerente foi denunciado, no dia 24/09/2020, pelos mesmos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, junto com a ré Gabriela Carneiro Lima, nos seguintes termos:

“[...]

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de agosto de 2020, por volta de 06h00min, na residência situada na Rua 02, da antiga Madeireira Rodil, Setor Industrial, Marcelândia/MT, DANIEL DA SILVA TEIXEIRA e GABRIELA CARNEIRO LIMA adquiriram e tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como cultivavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, DANIEL DA SILVA TEIXEIRA e GABRIELA CARNEIRO LIMA com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Polícia Civil e a Polícia Militar receberam diversas denúncias no sentido de que o acusado DANIEL DA SILVA TEIXEIRA recebia drogas oriundas do Comando Vermelho em Sinop/MT e as revendia neste município de Marcelândia/MT.

Por essa razão, a autoridade policial realizou a interceptação de comunicações telefônicas nos autos da “Operação Progresso” (1000195- 51.2020.811.0109), o que corroborou cabalmente a prática delituosa pelo denunciado, que estava associado com sua convivente GABRIELA CARNEIRO LIMA, ocasião em que ambos realizavam o comércio de entorpecentes em Marcelândia/MT, inclusive, com o plantio da espécie Cannabis.

Nessa toada, no dia 21 de agosto de 2020, a Polícia Civil e a Polícia Militar deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva no 1000493-43.2020.811.0109 na residência dos denunciados, situada na Rua 02, da antiga Madeireira Rodil, Setor Industrial, Marcelândia/MT. Na ocasião, a equipe policial encontrou 33 (trinta e três) bitucas de substância análoga a maconha, 3 (três) pés de maconha, 2 (duas) porções de maconha, 1 (uma) porção de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) aparelhos celulares e 1 (um) dichavador, razão pela qual foi efetuada a prisão em flagrante dos acusados.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia DANIEL DA SILVA TEIXEIRA, vulgo “Danielzinho” e GABRIELA CARNEIRO LIMA, vulgo “Gabi”, como incursos nas sanções previstas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006, e requer a citação/notificação dos acusados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação.” (Id. 79627516).

Após instrução, em razão desta denúncia, o requerente foi absolvido da associação para o tráfico, porquanto a prova produzida durante a interceptação telefônica fundamentou a propositura da Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109 e, portanto, caracterizaria
bis in idem
, no entanto, foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Interposta Apelação, a Terceira Câmara Criminal, sob a Relatoria do Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, negou provimento ao recurso, tendo o acórdão transitado em julgado em 04/10/2021.

Pois bem.

Conforme se verifica pelas denúncias e sentenças mencionadas, não há dúvidas de que o requerente, bem como a corréu Gabriela Carneiro Lima, foram duplamente processados pelos mesmos fatos caracterizadores, em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Note-se que a condenação do requerente por tráfico de drogas decorreu da apreensão de 33 (trinta e três) bitucas de substância análoga a maconha, 3 (três) pés de maconha, 2 (duas) porções de maconha, 1 (uma) porção de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) aparelhos celulares e 1 (um) dichavador, ocorrida no bojo da investigação denominada “Operação Progresso” que apurava o tráfico de entorpecentes no Município de Marcelândia.

Vê-se que a apreensão dos entorpecentes teve origem no cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva expedido no processo n. 1000493-43.2020.811.0109
,
oriundo da “Operação Progresso”, ou seja, no mesmo contexto fático, o que configura indevido
bis in idem
.

A propósito, nesse sentido vejamos precedente deste Sodalício em situação semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: RECONHECIDA NULIDADE PARCIAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
CONSTATADA DUPLA CONDENAÇÃO DO RÉU, PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME (TRÁFICO DE DROGAS), CARACTERIZA O VEDADO BIS IN IDEM – EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DUPLA PUNIÇÃO E/OU DUPLO PROCESSO PELO MESMO FATO – DELITO DE TRÁFICO JÁ APURADO EM OUTRA AÇÃO PENAL (CÓDIGO 172839)
– SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA NESSE ASPECTO. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDUTA LESIVA À INCOLUMIDADE PÚBLICA –APELO DESPROVIDO. É cediço que o crime de tráfico de drogas compreende 18 (dezoito) ações identificadas pelos verbos e núcleos do tipo e se consuma com a prática de qualquer deles, por se tratar de delito de ação múltipla, ou também chamado de misto alternativo, que se propaga ao longo do tempo. Com efeito,
o acusado foi preso em flagrante delito em sua residência, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão proveniente das investigações, as quais obtiveram através de interceptações telefônicas (Operação Nexus Dasypus) e da delação premiada da corré, informações e provas contundentes do envolvimento do requerente no comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Ocorre que, não se infere, na hipótese, autonomia entre as condutas referentes ao tráfico de entorpecentes nas ações penais de códigos 172839 e 171139, ao revés, foram praticadas dentro do mesmo contexto fático. Assim, o réu foi denunciado, processado e condenado duas vezes pelo mesmo fato (tráfico de drogas), nos processos no. 14436-25.2014.811.0055 e 12566-42.2014.811.0055 (presente feito). Dessa forma, in casu, necessário dar efetividade aos princípios da vedação da dupla punição pelo mesmo fato e da proibição de dupla persecução penal – estribados no preceito constitucional da legalidade –, previstos na Convenção Americana dos Direitos Humanos (art. 8o, item 41) e no Estatuto de Roma (art. 202), estes alçados no Brasil à categoria de norma supralegal e encontrando força de atuação no § 2o do art. 5o da Constituição Federal e dito isto, anular parcialmente a sentença, por se tratar de uma ação, constituindo único crime quanto ao tráfico de drogas, visto que o apelante já estava sendo investigado em inquérito policial anterior, através de interceptações telefônicas, delação premiada da coautora, sendo certo que a pequena porção de pasta base apreendida durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreram em um só contexto fático. Logo, não existe a prática de dois delitos de tráfico de drogas, razão pela qual merece modificação a sentença neste particular.
Provado o fato de que o réu possuía em sua residência munição de uso restrito, inviável o acolhimento da tese absolutória por atipicidade da conduta, visto que os delitos de portar e possuir armas e munições previstos na Lei 10.826/03 são crimes de perigo abstrato e de mera conduta, sendo desnecessária prova da exposição imediata do bem jurídico a risco, uma vez que sua configuração independe de qualquer resultado naturalístico. O bem jurídico tutelado nas condutas mencionadas é a segurança pública e a paz coletiva. Deste modo, inviável reconhecer a atipicidade da conduta com lastro na falta de potencialidade lesiva imediata.” (TJ-MT - APL: 00125664220148110055 60777/2015, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 16/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/01/2016) (destaquei)

Sendo assim, é evidente que, a partir do simples cotejo entre as peças acusatórias, o requerente respondeu por duas vezes pelo mesmo fato criminoso, qual seja, tráfico de drogas em mesmas condições de tempo e lugar, o que configura indevido
bis in idem
.

Com efeito, “
Configura indevido bis in idem a dupla persecução penal instaurada em desfavor do mesmo acusado, pelo mesmo fato, culminando em dupla condenação”
(HC-307.820/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe de 19/10/2015)” (STJ - HC: 315073 SP 2015/0017811-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2016).

Nesse cenário, configura-se erro judiciário passível de correção em sede de revisão criminal a dupla condenação do requerente pelo mesmo fato.

Desse modo, existindo duas condenações pelo mesmo delito, deve ser excluída aquela em que o trânsito em julgado ocorreu por último, qual seja, Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109.

Nesse mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar em seu parecer,
in verbis
:

“Como se vê, o recorrente foi condenado em duas ações penais, as quais foram ofertadas pelo mesmo membro do MP e sentenciadas no mesmo juízo [Vara Única da Comarca de Marcelândia], donde se infere a ocorrência dupla condenação pelo mesmo fato [tráfico de drogas].

Lado outro, havendo duas sentenças transitadas em julgado envolvendo o mesmo fato deve prevalecer a que transitou em julgado em primeiro lugar (STJ, RHC 69.586-PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Relator para o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.2.2019).

Logo, deve permanecer íntegra a sentença condenatória proferida na Ação Penal no 1000596-50.2020.8.11.0109, a qual se tornou imutável em primeiro lugar [em 4.10.2021] e, por conseguinte, extinta a que transitou em julgado por último [Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109, em 3.5.2023].”

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Turma, in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CASO JULGADO – CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA (POR 2 VEZES) E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL –
PRETEXTO DE SEGUNDA CONDENAÇÃO PELOS MESMOS FATOS – ART. 288, CP – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
– EXCLUSÃO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO POR CRIME DE QUADRILHA ARMADA (AÇÃO PENAL N. 2658-23.2006.811.0028) – CRIME PATRIMONIAL – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DOS ROUBOS – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE READEQUADA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AOS CRIMES DE ROUBOS COMETIDOS – INVIABILIDADE DE AGRAVAR AS PENAS NA SEGUNDA FASE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO (1/2) UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA PELA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 – PENA READEQUADA – AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
“(...) Comprovada prolação de duas sentenças condenatórias em processos distintos, com base nos mesmos fatos delituosos, deve prevalecer a que primeiro transitou em julgado, devendo, a segunda, ser anulada por violação à coisa julgada.” (TJMT, HC no 3322/2010 – Relatora: Dra. Maria Cristina de O. Simoes - Terceira Câmara Criminal – DJe 16.3.2010)
. Carecendo de fundamento idôneo, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, devem ser afastadas da primeira fase da dosimetria da pena, as considerações negativas referentes à culpabilidade. A condenação com trânsito em julgado posterior ao fato apurado não caracteriza reincidência (TJMT, N.U 0007094-81.2012.8.11.0006), razão pela qual deve ser afastada. Não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento. Havendo duas causas de aumento, mostra-se imperioso, para afastar-se do mínimo legal, fundamentação concreta, com devido respeito a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT 10002859520208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/11/2020) (destaquei)

Sendo assim, deve ser julgado procedente o pedido revisional, a fim de que seja afastada a condenação do requerente relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), proferida nos autos da Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109, porquanto somente transitada em julgado em 03/05/2023.

Ademais, considerando que a situação da corré Gabriela Carneiro é a mesma do requerente e que a procedência da presente revisão criminal não tem como causa elemento de caráter pessoal, de rigor o afastamento da condenação pelo crime de tráfico de drogas quanto a ela, em relação a Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109, em atenção ao disposto no art. 580 do CPP.

A propósito, vejamos,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU O CORRÉU
– REVOLVIMENTO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se o revisionando se encontra na mesma situação fático-processual do corréu – o qual foi beneficiado com a retificação de sua pena privativa de liberdade –, deve ser a ele estendido os efeitos da decisão concedida, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal
. “Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].” (TJ-MT - RVCR: 10003282720238110000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/04/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
julgar procedente a ação revisional
para anular a condenação do requerente Daniel da Silva Teixeira relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), proferida nos autos da Ação Penal no 1000608-64.2020.8.11.0109, com extensão dos efeitos desta decisão à condenada Gabriela Carneiro Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024